Tribunal: TJBA
Processo: 0700177-11.2021.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Recurso em Sentido Estrito nº 0
700177-11
.20
2
1
.8.05.0
150

Foro: Comarca de
Lauro de Freitas
–

Vara do Júri
e Execuções Penais

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Relator: Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Recorrente
s
:
M
arcos Santana de Jesus

Advogado:
Paulo Gilberto do Rosário Santos

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça:
Luciano Valadares Garcia

Procurador
a
de Justiça:
Maria Adélia Bonelli

Assunto: Crime contra a vida – Homicídio Qualificado

EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

1.
P
LEITO PELO RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E
M R
A
ZÃO DO LOCA
L.

IMPOSSIBILIDADE.
EVIDENCIADA A
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
EXCEÇÃO
QUE DEVE SER ARGUIDA NO
PRAZO DA RESPOSTA
.
INTELIGÊNCIA
S
DOS ART.
108 C/C ART.
396,
CAPUT,
AMBOS DA LEI PROCESSUAL PENAL.

IMPROVIMENTO.

2
.
ROGO PELO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA DENÚNCIA
POR INEXISTÊNCIA DE EXATIDÃO SOBRE O LOCAL DO CRIME
E AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS.
IMPOSSIBILIDADE.
EXORDIAL QUE ATENDE
A
OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPPB.
PATENTE A
IMPUTAÇÃO CRIMINAL.
EXPOSIÇÃO DO FATO, AS CIRCUNSTÂNCIAS, A QUALIFICAÇÃO DO ACUSADO, A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME E O ROL DE TESTEMUNHAS. IMPROVIMENTO.

3.
SÚPLICA

PEL
O
RECONHECIMENTO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
E CONSEQUENTE DESPRONÚNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA ETAPA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE EXIGE APENAS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
MÍNIMOS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE SE SUSTENTA.
IMPROVIMENTO
.

4. CONCLUSÃO: CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0
700177-11
.20
2
1
.8.05.0
150
, da Comarca de
Lauro de Freitas
/Ba, sendo Recorrente,
M
arcos Santana de Jesus
;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Tur
ma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e IMPROVER o Recurso em Sentido Estrito interposto, para manter a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação penal nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR